Tribunal: TJSP
Processo: 1078179-34.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviços. Ação de cobrança julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma manifestada pela demandada.
Supostos vícios da sentença, não sanados na apreciação de embargos de declaração, podem, em tese, ser supridos no julgamento da apelação, a teor do disposto nos parágrafos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
Pedido de anulação da

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviços. Ação de cobrança julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma manifestada pela demandada.
Supostos vícios da sentença, não sanados na apreciação de embargos de declaração, podem, em tese, ser supridos no julgamento da apelação, a teor do disposto nos parágrafos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
Pedido de anulação da sentença, porque supostamente prolatada antes do decurso do prazo para alegações finais, que deve ser rejeitado, uma vez que, também, a falta de exame dessa peça pelo magistrado pode ser suprida por este órgão colegiado.
Conjunto probatório que confere respaldo ao acolhimento da pretensão da autora, mas com indispensável ajuste no quantum debeatur.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078179-34.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMBEV S/A, é
apelado MUNDIAL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 2/15
Apelação n. 1078179-34.2014.8.26.0100
Voto n. 20.329
Comarca:
São Paulo (Foro Central - 38a Vara Cível)
Apelante:
AMBEV S/A
Apelada:
Mundial Logística Integrada Ltda.
MM. Juiz:
Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Civil e processual. Contrato de prestação de serviços.
Ação de cobrança julgada procedente. Pretensão à
anulação ou à reforma manifestada pela demandada.
Supostos vícios da sentença, não sanados na apreciação
de embargos de declaração, podem, em tese, ser
supridos no julgamento da apelação, a teor do disposto
nos parágrafos do artigo 1.013 do Código de Processo
Civil.
Pedido de anulação da sentença, porque supostamente
prolatada antes do decurso do prazo para alegações
finais, que deve ser rejeitado, uma vez que, também, a
falta de exame dessa peça pelo magistrado pode ser
suprida por este órgão colegiado.
Conjunto
probatório
que
confere
respaldo
ao
acolhimento da pretensão da autora, mas com
indispensável ajuste no quantum debeatur.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/4) e os documentos
que as instruíram (fls. 5/118), a Mundial Logística Integrada Ltda., ora apelada,
propôs ação de cobrança em face da AMBEV S/A, ora apelante, visando ao
recebimento da importância de R$ 4.262.227,03 (quatro milhões, duzentos e
sessenta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e três centavos).
Esse valor, segundo a Mundial, se refere ao saldo devedor de
contrato de prestação de serviços celebrado com a AMBEV, vinculado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 3/15
“implementação do PROJETO TÔ CONTIGO”, que foi orçado em R$ 7.762.227,03
(sete milhões, setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e três
centavos), dos quais foram pagos somente R$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil reais).
A ré ofereceu contestação (fls. 127/143), acompanhada de
documentos (fls. 144/225), sem negar a existência de relação negocial, mas
pugnando pela improcedência da demanda (i) “em vista de não ter a AUTORA se
desincumbido do ônus de demonstrar a prestação de serviços objeto da cobrança” e “em vista
do não reconhecimento, pela RÉ, do valor cobrado, este decorrente do sobrepreço praticado pela
AUTORA frente ao acordo de transportes antes firmado”. Por cautela, requereu fosse
“a condenação condicionada à observância dos princípios da boa-fé objetiva, impondo-se sua
exigibilidade apenas na hipótese de improcedência da demanda de no
1078166-35.2014.8.26.0100 - 41a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
do Estado de São Paulo - Docs. 07 e 08, ajuizada pela AUTORA para compelir a RÉ à
assinatura de novo instrumento de transportes, sob pena de bis in idem”, e a fim de que
fosse “reconhecido que o pagamento já efetuado pela RÉ à AUTORA foi de R$
3.630.194,70 (três milhões, seiscentos e trinta mil, cento e noventa e quatro reais e setenta
centavos), equivalente à soma de R$ 3.500.00,00 (três milhões e quinhentos mil) pagos e mais
R$ 130.194,70 (cento e trinta mil, cento e noventa e quatro reais e setenta centavos)
compensados na forma do documento de fls. 37, resultando em um valor controverso de R$
4.132.032,33 (quatro milhões, cento e trinta e dois mil, trinta e dois reais e trinta e três
centavos)” (destaques no original).
Oferecida réplica (fls. 228/239), que veio instruída com novos
documentos (fls. 240/604), as partes foram intimadas a especificar provas,
justificando sua pertinência e necessidade, e a dizer se tinham interesse na
realização de audiência de tentativa de conciliação (fls. 605/607).
Atendendo esse comando, a demandante postulou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 4/15
requisição de documentos a terceiro (“ZICARD, TRADE E MKT”) e provas
pericial e oral (fls. 608/610), enquanto a demandada juntou documento (cópia
de depoimento prestado no outro processo envolvendo as partes fls. 623/633)
e também requereu a produção das provas oral e pericial (fls. 611/622).
A decisão saneadora de fls. 635 fixou o ponto controvertido e
deferiu os pedidos de requisição de documentos e realização de perícia,
consignando que a necessidade de produção de prova oral seria examinada
posteriormente.
Durante a fase probatória, foi produzida prova pericial,
conforme laudo acostado a fls. 698/728, a respeito do qual se manifestaram
autora (fls. 742/750) e ré (fls. 912/923), juntando documentos (fls.751/911 e
924/1.160), seguindo-se informações complementares do perito (fls.
1.132/1.140) e novos pronunciamentos das partes (fls. 1.143/1.149 e
1.150/1.160).
O pronunciamento judicial de fls. 1.161/1.163 negou a
requisição ao perito de novos esclarecimentos e, na consideração de que “o ponto
controvertido não foi suficientemente esclarecido pela prova pericial”, deferiu
a produção de prova oral, designando audiência, na qual foram ouvidas 5
(cinco) testemunhas (fls. 1.200/1.203 e 1.210/1.213).
Oferecidas alegações finais (fls. 1.214/1.223 e 1.224/1.238),
sobreveio a sentença hostilizada, que julgou procedente a ação, “para condenar a
parte ré a pagar à parte autora o montante de R$ 4.262.227,00, tudo com a incidência de
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática para Atualização de
Débitos Judiciais (INPC) do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar da citação”,
impondo àquela os ônus da sucumbência, arbitrando os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (fls. 1.239/1.242).
As partes manejaram contra a sentença embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 5/15
declaração (fls. 1.245/1.247 e 1.248/1.253), rejeitados pela decisão de fls.
1.266/1.267, dado seu caráter meramente infringente.
Apenas a demandada não se conformou com a solução
conferida à lide, interpondo esta apelação, pedindo: (i) a anulação da sentença,
“em vista da violação ao direito de defesa e ao devido processo legal, determinando-se a prolação
de novo julgamento, inclusive para preservar o direito ao duplo grau de jurisdição” ou
porque, com a rejeição de seus embargos de declaração, “houve clara negativa de
prestação jurisdicional, determinando-se que tais Embargos sejam apreciados de forma
adequada”; ou (ii) a reforma integral da sentença, “já que houve abuso por parte da
APELADA na valoração dos serviços, sem anuência e sequer consulta à APELANTE, a
qual certamente teria buscado outras alternativas, caso lhe fosse garantido o direito de decidir
sobre a despesas posteriormente apresentada pela APELADA”; ou (iii) a reforma parcial
da sentença, a fim de que “o valor da condenação deve ser apurado em liquidação por meio
de cálculo dos serviços efetivamente prestados (com prova do meio de frete utilizado comprovação
de efetiva entrega das mercadorias), abatendo-se, ademais, o valor dos fretes de mercadorias
efetivamente não entregues e o encontro e contas de fls. 37” (fls. 1.269/1.298).
Contrarrazões a fls. 1.306/1.325, pugnando pela manutenção
da sentença.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche
os pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais, provimento
parcial.
De início, impende rechaçar a tese de nulidade da sentença,
ao argumento de que, com a rejeição de seus embargos de declaração, “houve
clara negativa de prestação jurisdicional, determinando-se que tais Embargos sejam
apreciados de forma adequada”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 6/15
Ora, o artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil
preceitua que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.
Em complemento, o § 1o dispõe que “serão, porém, objeto de apreciação e julgamento
pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”. O § 2o determina que “quando
o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais”. O § 3o preceitua que “se o processo
estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485; II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela
congruente com os imites do pedido ou da causa de pedir; III - constatar a omissão no exame de
um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV - decretar a nulidade de sentença por falta
de fundamentação”. E o § 4o estabelece que “quando reformar sentença que reconheça a
decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais
questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”.
A propósito do § 1o, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery ensinam que “mesmo que a sentença não tenha apreciado todas as questões
suscitadas e discutidas pelas partes, interessados e MP no processo, o recurso de apelação
transfere o exame destas questões ao tribunal”, porém “não por força do efeito devolutivo, que
exige comportamento ativo do recorrente (princípio dispositivo), mas em virtude do efeito
translativo”.
Quanto ao § 2o, os doutrinadores lecionam que “quando a
pretensão é deduzida com dois ou mais fundamentos, ou, ainda, a defesa é realizada também
com base em mais de um fundamento, ainda que o juiz tenha acolhido ou examinado apenas
um deles, os demais fundamentos podem ser apreciados pelo tribunal, no julgamento da
apelação”.
Discorrendo sobre os §§ 3o e 4o, Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery prelecionam que o novo diploma processual “optou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 7/15
incluir as diversas hipóteses nas quais seria possível o julgamento imediato, desde que presentes
as condições para tanto”. Ademais, “estendeu o raio de alcance do julgamento imediato pelo
tribunal”, não sendo “preciso que se trate de uma situação envolvendo a extinção do processo
sem resolução do mérito”, podendo a regra ser aplicada “em caso de nulidade de sentença
proferida extra, infra ou ultra petita, ou com falta de fundamentação, bem como no caso de
reforma de sentença que declare decadência ou prescrição” (Comentários ao Código de
Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Páginas
2.068/2.069).
Destarte, eventuais vícios da sentença vergastada (admitindo
que eles existam, apenas por amor ao debate), podem ser supridos por esta C.
Câmara, não havendo razão para anular o decisum, determinando o retorno do
feito à origem.
Também deve ser afastado o pedido de anulação da sentença,
“em vista da violação ao direito de defesa e ao devido processo legal”, decorrente de ter
ocorrido “JULGAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA
ALEGAÇÕES FINAIS COM PREJUÍZO À APELANTE”.
O Juízo a quo, na audiência de instrução realizada em 28 de
agosto de 2019, concedeu prazo de 10 (dez) dias sucessivos para apresentação
de alegações finais, iniciando-se pela autora (fls. 1.211).
O prazo da demandante expiraria em 11 de agosto de 2019,
mas as alegações finais foram oferecidas pouco antes, em 9 de setembro de
2019 (fls. 1.214/1.223).
O prazo da demandada, por sua vez, teve início em 12 de
setembro de 2019 e expirou em 25 de setembro de 2019, dia em que as
alegações finais foram apresentadas, às 15h34min (fls. 1.224/1.238).
A sentença, por seu turno, foi liberada nos autos digitais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 8/15
também no dia 25 de setembro de 2019, às 16h22min, sendo certo que o
magistrado não a levou em consideração, uma vez que consta do relatório que
“encerrada a instrução processual, foi facultado aos litigantes a apresentação de memorais
escritos, que seguem encartados aos autos pela autora (fls. 1.214/1.223)” (fls. 1.240).
Entretanto, ainda que a sentença tenha sido proferida sem
levar em conta a argumentação contida nas alegações finais da apelante (o que é
inegável), não há necessidade de se anular o decisum, uma vez que essa omissão
igualmente pode ser suprida por este órgão julgador, como já demonstrado, com
base no artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
No mais, o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015
(correspondente ao artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973) prevê que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inciso II).
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
comentando o diploma processual revogado, a norma em foco tem dupla
finalidade, atuando como regra de instrução, dirigida às partes, e como regra de
julgamento, endereçada ao juiz. Como regra de instrução, “o ônus da prova visa
estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios e adverti-los dos riscos
inerentes à ausência de prova de suas alegações”, servindo “para a boa formação do material
probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio”.
Como regra de julgamento, “destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do
procedimento sem se convencer sobre as alegações da causa”, servindo como “indicativo para
o juiz livrar-se da dúvida e decidir o mérito da causa”, enfatizando que a “dúvida deve ser
suportada pela parte que tem ônus da prova”, de modo que “se a dúvida paira sobre
alegação de fato constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar
improcedente o seu pedido, ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 9/15
(Código de Processo Civil interpretado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010. Página 335).
Daniel Amorim Assumpção Neves, à luz do novo código,
ensina que “a doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas
partes”, a primeira chamada de ônus subjetivo, pela qual se examina “o instituto sob
a perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova (quem deve provar o
quê)”, enquanto o denominado ônus objetivo “é visto como uma regra de julgamento a
ser aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar
inexistente ou insuficiente”, anotando que, neste aspecto, “o ônus da prova afasta a
possibilidade de o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato
em razão da insuficiência de provas”. O doutrinador acrescenta que o ônus objetivo
da prova, como regra de julgamento, “se aplica apenas no caso de inexistência ou
insuficiência da prova, uma vez que, tendo sido a prova produzida, não interessando por
quem”, incide o “princípio da comunhão da prova (ou aquisição da prova), que determina
que, uma vez tendo sido a prova produzida, ela passa a ser do processo, e não de quem a
produziu”, daí resultando que “o aspecto subjetivo só passa a ter relevância para a decisão
do juiz, se ele for obrigado a aplicar o ônus da prova em seu aspecto objetivo: diante de
ausência ou insuficiência de provas, deve indicar qual das partes tinha o ônus de provar e
colocá-lo numa situação de desvantagem processual” (Novo Código de Processo Civil
comentado. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página 656).
Também examinando o novo código, Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “o juiz, na sentença, somente vai socorrer-se
das regras relativas aos ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é, se o fato
não se encontrar provado”, uma vez que “estando provado o fato, pelo princípio da aquisição
processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre quem a
produziu”, destacando que “somente quando não houver a prova é que o juiz deve perquirir
quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu” (Comentários ao Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 10/15
Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 994).
Anote-se, em acréscimo, que o artigo 371 do Código de
Processo Civil de 2015 (com correspondência no artigo 131 do Código de
Processo Civil de 1973) prevê que “o juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento”.
Comentando o novo diploma processual, Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “o juiz é soberano na análise das provas
produzidas nos autos”, devendo “decidir de acordo com seu convencimento”, cumprindo-
lhe “dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Página 992).
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, à
luz do Código de Processo Civil de 1973, “o juiz apreciará a prova das alegações de
fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para a análise do
caso concreto levado ao seu conhecimento”, acrescentando que, “dentro do modelo, apreciará
livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori”, mas
ponderando que “ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão
os motivos que lhe formaram o convencimento” (Código de Processo Civil interpretado
artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
Página 178).
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do
CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto (AgRg no REsp 373.611/RJ, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 11/15
Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 26/2/2002, DJ de 25/3/2002, p. 206)” (4a
Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 884.254/SP
Relator Ministro Lázaro Guimarães [Desembargador convocado do TRF 5a
Região Acórdão de 3 de abril de 2018, publicado no DJE de 6 de abril de
2018).
No caso concreto, a apelada sustenta que mantinha com a
apelante, desde 2009, contrato de prestação de serviços de logística,
armazenagem e transporte
o que, a par de fato incontroverso, está
comprovado nos autos.
Ademais, a autora afirma que na implementação do
“PROJETO TÔ CONTIGO” prestou à ré serviços que perfizeram a importância
de R$ 7.762.227,03 (sete milhões, setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e
vinte e sete reais e três centavos), dos quais recebeu apenas a quantia de R$
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), circunstância que motivou a
propositura desta ação, buscando o recebimento da diferença (R$ 4.262.227,00).
Por seu turno, a apelante reconhece a participação da apelada
no “PROJETO TÔ CONTIGO”, contudo sustenta que a remuneração devida
por esses serviços foi quitada, mediante o pagamento de exatos R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais) e, depois de um “encontro de contas”, de mais
R$ 130.194,74 (cento e trinta mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e
quatro centavos). A contestação ainda assevera que a apelada, na prestação de
serviços relativa ao “PROJETO TÔ CONTIGO”, faturava “valores que chegavam a
91% acima do valor normal de mercado”.
Além dos documentos juntados pelas partes aos autos (fls.
21/118, 184/223, 240/604, 623/633, 761/911 e 924/1.118), o conjunto
probatório é constituído pelo laudo pericial de fls. 698/728, com os
esclarecimentos de fls. 1.132/1.1.140, e pelo depoimento de 5 (cinco)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 12/15
testemunhas, 3 (três) arroladas pela demandante e 2 (duas) pela demandada (fls.
1.200/1.203 e 1.210/1.213).
O exame dessas provas permite concluir que agiu bem o
magistrado ao julgar procedente a demanda (ficando aqui ratificados os
fundamentos para tanto deduzidos), uma vez que efetivamente “restou certo nos
autos é que a autora prestou os serviços elencados nas notas fiscais n° 259, 260, 261 e 266 e
não recebeu a remuneração pactuada pelos serviços”, acrescentando que “a remuneração de
tais serviços deve se dar na mesma forma como se deu a remuneração dos serviços consignados
nas notas fiscais 262, 263, 264 e 265, serviços que foram quitados pela parte ré”, pois, de
um lado, “há demonstração nos autos, conforme constatado pelo perito judicial, que os serviços
descritos nas notas fiscais correspondem a ordens de serviço da parte ré” e, de outro, “como
não há demonstração de que a parte ré tenha cancelado as referidas ordens de serviço, é de se
entender que elas foram cumpridas pela parte autora” (fls. 1.241).
Ademais, pontuou o Juízo a quo, “quanto à discussão marginal,
trazida no curso do feito, no sentido de que a autora teria alterado o valor dos fretes acordado
em contrato, não há demonstração de tal fato nos autos, já que a prova testemunhal da parte ré
se limitou a descrever o processo de contratação de fretes pela parte ré, sem trazer qualquer
elemento de convicção em relação aos fatos tratados nos autos” (fls. 1.241).
Importa acrescentar que, em razão de processo de
concorrência aberto pela ré em dezembro de 2011 e em tratativas com a ora
autora, vencedora do certame, já em 2012 as minutas de contratos e acordos
acostadas aos autos, que acabaram não sendo concretizados, igualmente
conferem respaldo à pretensão da apelada.
Com efeito, na minuta de fls. 47/64 consta, no tópico “acordo
integral”: “A CONTRATANTE se compromete a garantir a renovação automática do
contrato até que se atinja o faturamento mínimo previsto de R$36.000.000,00 (trinta e seis
milhões de reais), desde que respeitada a Cláusula 6 - Da competitividade 6, bem como não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 13/15
sejam verificadas ocorrências por parte da CONTRATADA referentes as disposições
previstas nas Cláusulas 10.8.1 e 10.8.2. Este faturamento pode ser feito diretamente pela
CONTRATANTE ou indiretamente, através de parceiros indicados pela
CONTRATANTE. Com o cumprimento dessa cláusula, extingue-se permanentemente a
conta do projeto “Tô Contigo”, onde CONTRATANTE e CONTRATADA
negociaram uma redução de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) na
cobrança do serviço prestado em 2011.
Caso o faturamento de R$
36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) não seja atingido e as partes decidam por
encerrar este contrato, o valor da negociação para a redução de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais) referentes ao projeto “Tô Contigo” deverá ser reajustado de acordo com a
cláusula 3 (c), onde deverá ser aplicado como índice máximo de reajuste o percentual
equivalente a 80% do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), apurado pelo IBGE,
acumulado no período do contrato” (fls. 63).
Na minuta de fls. 75/93, no mesmo tópico, a redação é em
boa parte similar: “A CONTRATANTE se compromete a garantir a renovação
automática do contrato até que se atinja o faturamento mínimo previsto de R$36.000.000,00
(trinta e seis milhões de reais), desde que respeitada a Cláusula 6 - Da competitividade 6, bem
como não sejam verificadas ocorrências por parte da CONTRATADA referentes as
disposições previstas nas Cláusulas 10.8.1 e 10.8.2. Este faturamento pode ser feito
diretamente pela CONTRATANTE ou indiretamente, através de parceiros indicados pela
CONTRATANTE. Com o cumprimento dessa cláusula, extingue-se permanentemente a
conta do projeto “Tô Contigo”, onde CONTRATANTE e CONTRATADA negociaram
uma redução de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) na cobrança do
serviço prestado em 2011, conferindo a CONTRATADA à CONTRATANTE
plena, geral, ampla, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, seja em que
época ou título for. Caso o faturamento de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de
reais) não seja atingido e as partes decidam por encerrar este contrato, o valor da negociação
para a redução de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) devidos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 14/15
CONTRATANTE à CONTRATADA, em razão de serviços prestados em
2011, por força do projeto “Tô Contigo”, deverá ser integralmente pago à
CONTRATADA, reajustado de acordo com a cláusula 3 (d), onde deverá ser aplicado como
índice máximo de reajuste o percentual equivalente a 80% do IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo), apurado pelo IBGE, acumulado no período do contrato, ou seja, da
data de assinatura do presente contrato até a data da rescisão contratual. Esse pagamento
deverá ser feito pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias úteis, após o termo final do
presente contrato, sendo certo que o pagamento em si ocorrerá apenas no 1o dia de cada mês, o
que primeiro se verificar após o decurso do prazo acima. Caso o dia 1o não for dia útil, o
respectivo pagamento deverá ser realizado no dia útil imediatamente posterior. O não
pagamento no referido prazo poderá acarretar cobrança de multa moratória de 2% (dois por
cento) do valor, incidente a cada 30 (trinta) dias de atraso, além de correção monetária pelo
IGPM/FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados do vencimento da
obrigação até a data do efetivo pagamento” (fls. 91/92).
E no item 1.3 do termo de transação comercial de fls.
206/210 está previsto que, “Em sendo cumpridas pela AMBEV as
condições definidas nos itens 1.1 e 1.2 supra, a MUNDIAL acorda que o
valor total devido pela AMBEV para quitação dos serviços de logística,
armazenagem e transporte prestados nos meses de outubro e novembro
de 2011, será de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)” (fls. 208).
Ainda que, como já anotado, as tentativas de celebração de
contrato tenham malogrado, nem por isso se pode descartar importante
elemento de convicção consubstanciado na sintomática manutenção das portas
abertas pela ré à autora, quando esta, segundo afirma aquela, teria praticado
sobrepreço em tese evidentemente inábil a justificar o não pagamento de mais
de R$ 4.000.000,00; ou seja, alegação que nem em tese fulminaria a integralidade
do vultoso saldo creditício da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1078179-34.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.329 15/15
Destarte, porque verossímeis e confortadas pelas provas
constantes dos autos, as alegações deduzidas na petição inicial e na réplica se
sobrepõem às alegações constantes da contestação, razão por que tinha mesmo
de ser acolhida a demanda.
A sentença merece reparo, entretanto, no que se refere ao
quantum debeatur, na medida em que afirmou “que a autora prestou os serviços elencados
nas notas fiscais n° 259, 260, 261 e 266 e não recebeu a remuneração pactuada pelos
serviços”.
Destarte, o montante dos serviços prestados e não pagos e,
logo, da condenação deve corresponder à soma dessas notas fiscais, ou seja,
R$ 4.132.032,33 (quatro milhões, cento e trinta e dois mil, trinta e dois reais e
trinta e três centavos), mantidos os termos iniciais da correção monetária e dos
juros de mora na data da citação.
Malgrado o provimento parcial deste apelo, os ônus da
sucumbência devem ser suportados pela apelante, uma vez que bem
caracterizada a hipótese do parágrafo único, do artigo 86, do Código de
Processo Civil.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial à apelação,
para reduzir o valor da condenação a R$ 4.132.032,33 (quatro milhões, cento e
trinta e dois mil e trinta e dois reais e trinta e três centavos), com os acréscimos
tal como disciplinados na sentença.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)